Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-22.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para meios de pagamento (MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO) - ré - taxas de serviço de antecipação de recebíveis - AVENÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, II, E 434 DO CPC - DESCONTOS - INEXIGIBILIDADE - AUTORA - DIREITO AO RESSARCIMENTO - reconhecimento - PEDIDO INICIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para meios de pagamento (MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO) - ré - taxas de serviço de antecipação de recebíveis - AVENÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, II, E 434 DO CPC - DESCONTOS - INEXIGIBILIDADE - AUTORA - DIREITO AO RESSARCIMENTO - reconhecimento - PEDIDO INICIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - manutenção.

APELO DA RÉ DESPROVIDO.